Tribunal: STJ
Processo: 0032246-62.1997.4.02.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1331115 - RJ
(2012/0129760-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: DI GREGÓRIO NAVEGAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL E OUTRO(S) - SP088098
LUÍS OTÁVIO CAMARGO PINTO - SP086906
MAISE GERBASI MORELLI - SP089854
GUSTAVO PACÍFICO E OUTRO(S) - SP184101
DANIELA JORGE QUEMELLO - SP189508
VIVIANE SIQUEIRA RODRIGUES - SP286803
CARLOS GEDIÃO HEIDERICH JÚNIOR - SP243174
ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - SP210065
SANDRO BENTO SILVA - SP131820
JOÃO LUIZ MESTRINEL ANTUNES GARCIA - SP328966
STEPHANIE BULHÕES RODRIGUES - SP350650
MARINA FONTES MELLO DOS SANTOS - SP350997
ELIANA CALMON ALVES - DF046625
DANIEL LUIZ YARSHELL - SP373772
BRUNA GIOVANNETTI FRANKLIN DA SILVA - SP355446
LUNA COSTA GORAYEB - SP382208
CRISTOVÃ?O APARECIDO GONÃ?ALVES - SP224538
RODRIGO DE OLIVEIRA PIVA - SP289218
RENATA RODRIGUES BENITEZ - SP375791
ADRIANA MARY TANAKA - SP406293
ROGERIO FRANÇA ATHAYDE DE ALMEIDA - DF058809
EDUARDO DE CARVALHO BECERRA - SP422720
FABIO DE SOUZA RODRIGUES MARQUES - SP424416
ERIC DINIZ CASIMIRO - DF063071
RENATO CALMON ALVES BERNARDO DA CUNHA - DF019863
RODRIGO DOS SANTOS IGREJAS FILGUEIRAS - SP423661
ANA CLARA TONHÁ XAVIER - SP422529
BIANCA LERENO - SP439341
MARINA LIPERE RODRIGUES - SP406936
ANA CAROLINA DE ARRUDA PIRES D' AVILLA - SP449820
LUANA TAKAKO SONAGLIO TAN - SP431120
SOC. de ADV
: ELIANA CALMON - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
EMBARGADO
: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL
ADVOGADOS
: NELSON ALEXANDRE PALONI - SP136989
RENATO COSTA GANEFF RIBEIRO E OUTRO(S) - RJ134314
MARIANA FREITAS RODRIGUES SIMAS - RJ167403
LEONARDO FORSTER - SP209708
EMENTA
Documento eletrônico VDA47491173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:38:40
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: c0510bfd-b49a-4983-bff6-bab74f27353a

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ERRO MATERIAL. CARACTERIZADO.
OMISSÃO. CARACTERIZADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO.
REGRA DO ART. 85, § 11, DO CPC/15. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Acórdãos cujo relatório, fundamentação e dispositivo não se relacionam com a
qualificação do cabeçalho.
2. “É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11,
do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em
(AgInt
honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso”
nos EAREsp n. 762.075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro
Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
19/12/2018
7/3/2019
3. Embargos de declaração acolhidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com efeitos
08/05/2025
14/05/2025
modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram
com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA47491173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:38:40
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: c0510bfd-b49a-4983-bff6-bab74f27353a

EDcl nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1331115 - RJ
(2012/0129760-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: DI GREGÓRIO NAVEGAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL E OUTRO(S) - SP088098
LUÍS OTÁVIO CAMARGO PINTO - SP086906
MAISE GERBASI MORELLI - SP089854
GUSTAVO PACÍFICO E OUTRO(S) - SP184101
DANIELA JORGE QUEMELLO - SP189508
VIVIANE SIQUEIRA RODRIGUES - SP286803
CARLOS GEDIÃO HEIDERICH JÚNIOR - SP243174
ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - SP210065
SANDRO BENTO SILVA - SP131820
JOÃO LUIZ MESTRINEL ANTUNES GARCIA - SP328966
STEPHANIE BULHÕES RODRIGUES - SP350650
MARINA FONTES MELLO DOS SANTOS - SP350997
ELIANA CALMON ALVES - DF046625
DANIEL LUIZ YARSHELL - SP373772
BRUNA GIOVANNETTI FRANKLIN DA SILVA - SP355446
LUNA COSTA GORAYEB - SP382208
CRISTOVÃ?O APARECIDO GONÃ?ALVES - SP224538
RODRIGO DE OLIVEIRA PIVA - SP289218
RENATA RODRIGUES BENITEZ - SP375791
ADRIANA MARY TANAKA - SP406293
ROGERIO FRANÇA ATHAYDE DE ALMEIDA - DF058809
EDUARDO DE CARVALHO BECERRA - SP422720
FABIO DE SOUZA RODRIGUES MARQUES - SP424416
ERIC DINIZ CASIMIRO - DF063071
RENATO CALMON ALVES BERNARDO DA CUNHA - DF019863
RODRIGO DOS SANTOS IGREJAS FILGUEIRAS - SP423661
ANA CLARA TONHÁ XAVIER - SP422529
BIANCA LERENO - SP439341
MARINA LIPERE RODRIGUES - SP406936
ANA CAROLINA DE ARRUDA PIRES D' AVILLA - SP449820
LUANA TAKAKO SONAGLIO TAN - SP431120
SOC. de ADV
: ELIANA CALMON - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
EMBARGADO
: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL
ADVOGADOS
: NELSON ALEXANDRE PALONI - SP136989
RENATO COSTA GANEFF RIBEIRO E OUTRO(S) - RJ134314
MARIANA FREITAS RODRIGUES SIMAS - RJ167403
LEONARDO FORSTER - SP209708
EMENTA
Documento eletrônico VDA47166336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/04/2025 16:08:39
Código de Controle do Documento: 51c9a792-3172-4688-9606-73a1363675b1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ERRO MATERIAL. CARACTERIZADO.
OMISSÃO. CARACTERIZADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO.
REGRA DO ART. 85, § 11, DO CPC/15. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Acórdãos cujo relatório, fundamentação e dispositivo não se relacionam com a
qualificação do cabeçalho.
2. “É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11,
do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em
(AgInt
honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso”
nos EAREsp n. 762.075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro
Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
19/12/2018
7/3/2019
3. Embargos de declaração acolhidos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DI GREGÓRIO
NAVEGAÇÃO LTDA contra acórdão da Segunda Seção que acolheu parcialmente
embargos de declaração (fls. 1895/1897, e-STJ):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. “Com a interposição de embargos de divergência tem início novo grau recursal,
sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC
/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85,
quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer
ou negar-lhes provimento. Precedente da Corte Especial” (AgInt nos EAREsp
1754111/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado
em
, DJe
).
22/2/2022
25/2/2022
2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

A embargante, em suas razões, alega que há omissão e erro material no
acórdão recorrido. Aduz que: “(...) a petição de impugnação apresentada pela ora
embargante às fls. 1865-1869 demonstrou que o acórdão objeto dos embargos de
divergência foi publicado antes da vigência do CPC/2015 e que não houve prévia
fixação de honorários, de modo que os requisitos para a majoração prevista no art. 85,
. Ainda, sustenta que o acórdão embargado
§11, do CPC não estão configurados”
deixou de enfrentar o referido argumento, incorrendo em omissão. Por fim, salienta que
o erro material decorre de equívoco na qualificação das partes tanto no acórdão ora
embargado quanto no acórdão de fls. 1887/1891, e-STJ.
A parte embargada, devidamente intimada, pugnou pelo provimento parcial
dos embargos de declaração (fls. 1936/1938, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
A irresignação merece acolhida.
Documento eletrônico VDA47166336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/04/2025 16:08:39
Código de Controle do Documento: 51c9a792-3172-4688-9606-73a1363675b1

Quanto ao erro material, as qualificações constantes dos cabeçalhos dos
acórdãos (fls. 1887/1891 e 1895/1897, e-STJ) estão em descompasso com o
respectivo relatório e fundamentação. Estão presentes, portanto, os pressupostos que
justificam a oposição dos embargos de declaração. O erro material deve ser sanado.
No caso em exame, o acórdão (fl. 1887, e-STJ) indica como embargante:
“BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL”. Adiante,
todavia, o relatório define a parte embargante como: “DI GREGÓRIO NAVEGAÇÃO
LTDA”. Pelo conteúdo decisório, denota-se que os embargos rejeitados foram opostos
por: DI GREGÓRIO NAVEGAÇÃO LTDA.
Ademais, observa-se que o outro acórdão indica como embargante: “DI
GREGÓRIO NAVEGAÇÃO LTDA” (fl. 1895, e-STJ). Na página seguinte, contudo, o
relatório qualifica a parte embargante como: “BANCO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES”. Os embargos parcialmente
acolhidos foram opostos pelo referido banco público.
O erro material está devidamente demonstrado, portanto.
Quanto à suposta omissão dos requisitos para majoração de honorários em
sede recursal, os patronos das partes possuem direito líquido e certo à percepção de
seus honorários, quando devidos. O STJ uniformizou quando devem ser majorados os
honorários sucumbenciais, com base no art. 85, § 11, do CPC:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022
DO CPC CONFIGURADA. OBSCURIDADE RECONHECIDA E SANADA.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
MAJORAÇÃO
INDEVIDA.
EMBARGOS
ACOLHIDOS
1. No caso, verifica-se erro material quanto a majoração dos honorários recursais
na forma do art. 85 do CPC/2015.
2. Não assiste razão ao embargante na sua pretensão de majoração dos
honorários com base no art. 85, §11 do CPC/2015, pois esta somente é devida
quando estiverem presente 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de
Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
3. Na hipótese dos autos, o recurso especial foi admitido pela decisão de
admissibilidade proferida na origem (fl. 201 e-STJ). Além disso, o acórdão
embargado conheceu em parte do recurso especial interposto (fls. 313-314 e-STJ).
4. Com isso, é afastada a aplicação do art. 85, §11 do CPC/2015, visto que deixa
de
haver
o
preenchimento
cumulativo
dos
3
requisitos
previstos
jurisprudencialmente para sua aplicação, uma vez que não houve o não
conhecimento integral do recurso especial interposto, nem a majoração dos
honorários pelo Tribunal a quo.
5. Embargos de declaração acolhidos.
(EDcl no REsp n. 1.756.240/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
21/2/2019
11/3/2019

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS RECURSAIS.
CABIMENTO. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
Documento eletrônico VDA47166336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/04/2025 16:08:39
Código de Controle do Documento: 51c9a792-3172-4688-9606-73a1363675b1

1. A Segunda Seção, no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, concluiu
ser devida a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §
11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: “a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando
entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso” (Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de
19.10.2017).
2. No caso, verifica-se omissão quanto à sua fixação na decisão monocrática,
relativamente ao recurso da ré, razão pela qual, com fundamento no art. 85, § 11,
do CPC, os honorários advocatícios fixados na origem no importe de 10% (dez por
cento) são majorados para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.
3. Embargos de declaração acolhidos.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.157.151/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
).
6/11/2018
14/11/2018

Desse modo, para majorar os honorários sucumbenciais em sede recursal,
os três requisitos supramencionados devem ser simultaneamente preenchidos, o que
não ocorre no presente caso.
Os honorários recursais dependem da sucumbência fixada na origem e
caracterizam-se pelo acréscimo dos ônus fixados previamente. Ademais, é necessário
que a decisão recorrida seja publicada a partir de
. No presente caso,
18/03/2016
todavia, o acórdão objeto do embargo de divergência foi publicado em 22/04/2014
(certidão de fl. 1463, e-STJ). Aplica-se, portanto, o seguinte entendimento:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA. MAJORAÇÃO INDEVIDA. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da
sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido
previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de
fixação anterior, não há que se falar em honorários recursais." (AgInt nos EDcl no
REsp 2.004.107/PB, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
).
15/12/2022
19/12/2022
2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência
do STJ (Súmula 83 do STJ).
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.506.520/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
).
19/8/2024
2/9/2024

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. HONORÁRIOS NÃO
FIXADOS NA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
1. Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da
sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido
previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de
fixação anterior, não há que se falar em honorários recursais (AgInt nos EDcl no
REsp n. 2.004.107/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.).
15/12/2022
19/12/2022
Documento eletrônico VDA47166336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/04/2025 16:08:39
Código de Controle do Documento: 51c9a792-3172-4688-9606-73a1363675b1

2. No mesmo sentido: EDcl no AgInt no REsp n. 2.065.428/RS, relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt
4/3/2024
7/3/2024
nos EDcl no AREsp n. 2.196.691/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.
28/8/2023
30/8/2023
3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser
rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm
elementos meramente impugnativos.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.492.370/PB, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
27/8/2024
30/8/2024

Diante disso, ao deixar de enfrentar questão relevante sobre a ausência de
requisitos para majoração dos honorários, o acórdão embargado incorreu em omissão.
Tal vício deve ser sanado. Este Tribunal não pode inovar e fixar honorários não
arbitrados inicialmente. As verbas sucumbenciais não podem ser fixadas pela primeira
vez em sede recursal, exceto se o recurso se insurgir contra essa omissão em
momento oportuno. Não é o que se observa no presente caso.
Em face do exposto, acolho os embargos de declaração para determinar a
retificação da qualificação das partes nos referidos acórdãos (fls. 1887/1891 e 1895
/1897, e-STJ) e para afastar a majoração dos honorários advocatícios, com
fundamento no art. 85, § 11, do CPC.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47166336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/04/2025 16:08:39
Código de Controle do Documento: 51c9a792-3172-4688-9606-73a1363675b1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1.331.115 / RJ
Número Registro: 2012/0129760-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00322466219974020000 149598 199702322464 322466219974020000 950014721 9500147211
9702322464
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : DI GREGÓRIO NAVEGAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL E OUTRO(S) - SP088098
LUÍS OTÁVIO CAMARGO PINTO - SP086906
MAISE GERBASI MORELLI - SP089854
GUSTAVO PACÍFICO E OUTRO(S) - SP184101
DANIELA JORGE QUEMELLO - SP189508
VIVIANE SIQUEIRA RODRIGUES - SP286803
CARLOS GEDIÃO HEIDERICH JÚNIOR - SP243174
ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - SP210065
SANDRO BENTO SILVA - SP131820
JOÃO LUIZ MESTRINEL ANTUNES GARCIA - SP328966
STEPHANIE BULHÕES RODRIGUES - SP350650
MARINA FONTES MELLO DOS SANTOS - SP350997
ELIANA CALMON ALVES - DF046625
DANIEL LUIZ YARSHELL - SP373772
BRUNA GIOVANNETTI FRANKLIN DA SILVA - SP355446
LUNA COSTA GORAYEB - SP382208
CRISTOVÃ?O APARECIDO GONÃ?ALVES - SP224538
Documento eletrônico VDA47459228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:42:13
Código de Controle do Documento: c76d15b9-a88e-425f-b9e3-8d5e83f9477a

RODRIGO DE OLIVEIRA PIVA - SP289218
RENATA RODRIGUES BENITEZ - SP375791
ADRIANA MARY TANAKA - SP406293
ROGERIO FRANÇA ATHAYDE DE ALMEIDA - DF058809
SOC. de ADV.
ELIANA CALMON - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
EDUARDO DE CARVALHO BECERRA - SP422720
FABIO DE SOUZA RODRIGUES MARQUES - SP424416
ERIC DINIZ CASIMIRO - DF063071
RENATO CALMON ALVES BERNARDO DA CUNHA - DF019863
RODRIGO DOS SANTOS IGREJAS FILGUEIRAS - SP423661
ANA CLARA TONHÁ XAVIER - SP422529
BIANCA LERENO - SP439341
MARINA LIPERE RODRIGUES - SP406936
ANA CAROLINA DE ARRUDA PIRES D' AVILLA - SP449820
LUANA TAKAKO SONAGLIO TAN - SP431120
EMBARGADO : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL
ADVOGADOS
: NELSON ALEXANDRE PALONI - SP136989
RENATO COSTA GANEFF RIBEIRO E OUTRO(S) - RJ134314
MARIANA FREITAS RODRIGUES SIMAS - RJ167403
LEONARDO FORSTER - SP209708
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DI GREGÓRIO NAVEGAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL E OUTRO(S) - SP088098
LUÍS OTÁVIO CAMARGO PINTO - SP086906
MAISE GERBASI MORELLI - SP089854
GUSTAVO PACÍFICO E OUTRO(S) - SP184101
DANIELA JORGE QUEMELLO - SP189508
VIVIANE SIQUEIRA RODRIGUES - SP286803
CARLOS GEDIÃO HEIDERICH JÚNIOR - SP243174
ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - SP210065
SANDRO BENTO SILVA - SP131820
JOÃO LUIZ MESTRINEL ANTUNES GARCIA - SP328966
STEPHANIE BULHÕES RODRIGUES - SP350650
MARINA FONTES MELLO DOS SANTOS - SP350997
Documento eletrônico VDA47459228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:42:13
Código de Controle do Documento: c76d15b9-a88e-425f-b9e3-8d5e83f9477a

ELIANA CALMON ALVES - DF046625
DANIEL LUIZ YARSHELL - SP373772
BRUNA GIOVANNETTI FRANKLIN DA SILVA - SP355446
LUNA COSTA GORAYEB - SP382208
CRISTOVÃ?O APARECIDO GONÃ?ALVES - SP224538
RODRIGO DE OLIVEIRA PIVA - SP289218
RENATA RODRIGUES BENITEZ - SP375791
ADRIANA MARY TANAKA - SP406293
ROGERIO FRANÇA ATHAYDE DE ALMEIDA - DF058809
ELIANA CALMON - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
EDUARDO DE CARVALHO BECERRA - SP422720
FABIO DE SOUZA RODRIGUES MARQUES - SP424416
ERIC DINIZ CASIMIRO - DF063071
RENATO CALMON ALVES BERNARDO DA CUNHA - DF019863
RODRIGO DOS SANTOS IGREJAS FILGUEIRAS - SP423661
ANA CLARA TONHÁ XAVIER - SP422529
BIANCA LERENO - SP439341
MARINA LIPERE RODRIGUES - SP406936
ANA CAROLINA DE ARRUDA PIRES D' AVILLA - SP449820
LUANA TAKAKO SONAGLIO TAN - SP431120
EMBARGADO : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL
ADVOGADOS
: NELSON ALEXANDRE PALONI - SP136989
RENATO COSTA GANEFF RIBEIRO E OUTRO(S) - RJ134314
MARIANA FREITAS RODRIGUES SIMAS - RJ167403
LEONARDO FORSTER - SP209708
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
08/05/2025
14/05/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com a
Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47459228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:42:13
Código de Controle do Documento: c76d15b9-a88e-425f-b9e3-8d5e83f9477a